Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Reitere-se a requisição de informações, na pessoa do Diretor do estabelecimento penal onde custodiado o paciente, para que sejam prestadas com a máxima prioridade. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR